Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE. AFASTADA. FUNDADA SUSPEITA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA TESTEMUNHAL. RÉU NA POSSE DE BEM DE ORIGEM ILÍCITA. CONDUTA DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.
1.Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que a busca pessoal não se deu em razão de critério subjetivos dos agentes policiais. Pelo contrário, a diligência ocorreu a partir da verificação de elementos concretos e objetivos.
2. O fato de o acusado, na direção da motocicleta, realizar manobra na pista, alterando subitamente a direção do seu trajeto logo após avistar a viatura, com o evidente intuito de se distanciar da guarnição e evitar possível fiscalização, configura fundada suspeita apta a ensejar a abordagem pessoal. Precedentes.
3. No crime de receptação, aprovado dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. Precedentes.
5. As circunstâncias provadas nos autos, somadas ao depoimento da testemunha policial, revelam a ciência do réu acerca da origem ilícita do bem.
6. Evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
7. Recurso conhecido e desprovido.